Tribunal: TJDFT
Processo: 0724203-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061 STJ. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. CONTRATO JUNTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.
1. A relação jurídica entre a instituição financeira e o contratante de operação de crédito caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.
2. Por ocasião do julgamento do Tema 1061, o STJ firmou a seguinte tese: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II).”
3. Impugnada a veracidade da prova documental carreada aos autos pelo banco agravado, não há como afastar a incidência do referido precedente vinculante, de forma a inverter o ônus da prova.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.